Tribunal: STF
Processo: Rcl 38793
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Agência Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa assevera haver o Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no processo nº 5106379.70.2015.8.09.0051, usurpado, ao impedir a sequência de agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário, a competência do Supremo.
    Segundo narra, no curso de demanda ajuizada contra si pelo interessado, formalizou extraordinário sustentando violados os artigos 18, 25 e 37 da Constituição Federal. Indeferida a sequência do recurso, sobreveio agravo, interposto com alegada base no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o qual não foi conhecido. Afirma incumbir ao Supremo a apreciação.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento atacado. Pretende a confirmação da providência.
    2. A leitura do ato que implicou a inadmissão do extraordinário revela a falta de enquadramento do caso em precedente do Supremo submetido à sistemática da repercussão geral. O Presidente da Turma Recursal limitou-se a apontar o envolvimento de tema legal e matéria fática. Eis o teor da decisão:
    [...]
    De saída, ao promover o juízo de admissibilidade (art. 1.030, inciso V do CPC), importante ressaltar que não cabe recurso extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal é reflexa ou indireta.
    Ademais, o acórdão recorrido (evento 47) restringiu-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto e de acordo com as provas que foram produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    Assim, a sustentada violação aos dispositivos constitucionais de forma indireta ou por via reflexa, não enseja o reexame da matéria por meio de recurso extraordinário, conforme disposto no verbete da Súmula 636 do STF, in verbis:
    […]
    Lado outro, importante ressaltar que o órgão colegiado dirimiu a questão relativa ao enquadramento da parte promovente, ora recorrida, amparada no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação estadual aplicável à espécie, de reexame incabível em sede de apelo extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF – Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
    [...]
    Cabia, considerada a formalização de agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a remessa a este Tribunal. Embora o requerimento de liminar esteja direcionado à cassação da decisão questionada, cumpre tão somente suspender o curso da demanda originária.
    3. Defiro parcialmente a medida acauteladora, para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 5106379.70.2015.8.09.0051, em tramitação na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator